Tribunal: TJPA
Processo: 0813759-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA , MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. - No caso, a autoridade coatora apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, e ainda enfatizou as declarações da testemunha ocular, acerca da prática delituosa, confirmando que o ora paciente desferiu facadas nas costas da vítima, após um desentendimento entre a vítima e a irmã do representado. Ou seja, a manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de se garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, do modus operandi da ação delituosa e na periculosidade social do Paciente. E a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. E no caso nos autos, o paciente se evadiu do distrito da culpa, logo após o ato criminoso, permanecendo na condição de foragido por mais de um ano e quatro meses. Ressalva-se que se soma às razões justificadoras da constrição cautelar as informações constantes no Laudo de Sanidade Mental, dando conta de que o paciente possui periculosidade em grau elevado. - Alega a Defesa na impetração também a ausência de contemporaneidade no caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram em outubro de 2018, não havendo atualmente necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado. Contudo, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo. - Diante das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. Malgrado o período de duração da demanda, há in casu, complexidade do feito, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, do tempo em que o paciente se encontrou foragido, bem como se contou com a instauração de incidente de insanidade mental. Ou seja, o primeiro grau promoveu o andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. - Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme bem leciona a súmula 08 do nosso E.TJPA. Assim, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente. E também inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora. Belém/PA – Assinatura Digital. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813759-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA ,
MODUS
OPERANDI E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- No caso, a autoridade coatora apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, e ainda enfatizou as declarações da testemunha ocular, acerca da prática delituosa, confirmando que o ora paciente desferiu facadas nas costas da vítima, após um desentendimento entre a vítima e a irmã do representado.

Ou seja, a manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de se garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
da ação delituosa e na periculosidade social do Paciente.

E a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. E no caso nos autos, o paciente se evadiu do distrito da culpa, logo após o ato criminoso, permanecendo na condição de foragido por mais de um ano e quatro meses. Ressalva-se que se soma às razões justificadoras da constrição cautelar as informações constantes no Laudo de Sanidade Mental, dando conta de que o paciente possui periculosidade em grau elevado.

­- Alega a Defesa na impetração também a ausência de contemporaneidade no caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram em outubro de 2018, não havendo atualmente necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado. Contudo, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo.

- Diante das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora, não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. Malgrado o período de duração da demanda, há in casu, complexidade do feito, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, do tempo em que o paciente se encontrou foragido, bem como se contou com a instauração de incidente de insanidade mental. Ou seja, o primeiro grau promoveu o andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

-
Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme bem leciona a súmula 08 do nosso E.TJPA. Assim, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente. E também inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, em id
11174485,
impetrado pelo Defensor Público, Dr.
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA,
em favor de
JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAUJO,
contra ato do
JUIZO DA 1º VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA -PA
, nos autos de n
º
º 0012908-70.2018.8.14.0074.

Aduz a impetração que o ora paciente foi preso no dia 18 de fevereiro de 2020, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em 23 de novembro de 2018, em razão da imputação de ter perpetrado a conduta descrita no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, conforme apontado na denúncia acostada no Id 11174487.

Alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e de justa causa do decreto preventivo, e aponta condições pessoais favoráveis que autorizariam o paciente a responder ao processo em liberdade.

Afirma a defesa também excesso de prazo para a formação da culpa, pois o Paciente foi preso no dia 18/02/2020, e até o presente momento não houve a conclusão do processo. E ainda aponta ausência de contemporaneidade no caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram em outubro de 2018, não havendo atualmente necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado.

Pleiteou a
concessão de liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade. E, ao final, confirmação da liminar em favor do paciente.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, que determinou a redistribuição por prevenção para esta relatora por ter funcionado no Habeas Corpus nº 0809339-17.2022.8.14.0000, oriundo da mesma ação penal, o que foi por mim aceito. Momento em que indeferi a liminar e solicitei as informações devidamente apresentadas pela autoridade demanda, em id 11270315.

Por fim, em id
11316304,
o Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da ausência de fundamentação e de contemporaneidade do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo na formação da culpa.

Conforme as informações apresentadas pela autoridade demandada, em id 11270315, extrai-se como se deu o fato delituoso em questão:

“Que o paciente, JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARACIO, pelo narrado na denúncia, ceifou a vida da vítima MARCIO AMARAL, em 28/10/2018, momento em que a vítima estava bebendo cervejas com a esposa Fabiola em seu bar e os amigos Rubilene, Francisco, Jhone Lenno e Juninho, quando MÁRCIO começou a brigar com RUBILENE. Após a briga, Rubilene, Márcio e Fabiola foram ao bar do Ligeirinho e lá Márcio pediu para que Fabiola fosse para casa, no entanto, ela recusou e os dois começaram uma briga, Rubilene intrometeu-se na briga e recebeu um soco de Marcio, desmaiando. O acusado Jozenias, irmão de Fabiola, ao avistar Rubilene desmaiada e carregada por fregueses, foi até a sua casa e, ao retomar ao bar, viu a vitima Marcio querendo agredir Fabiola. Então Jozenias desferiu facadas nas costas de Márcio e empreendeu fuga”.

Conforme ainda a autoridade coatora, em 12/11/2018, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, e, no dia 23/11/2018, foi proferida decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Entendo que há os requisit
os para prisão preventiva do representado JOSENIAS

TRINDADE DE ARAUJO, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

Ora, a prisão preventiva é medida extrema, excepcional, devendo ser aplicada de forma subsidiária, quando sejam insuficientes quaisquer das demais medidas cautelares do artigo

319 do CPP, nos termos do art. 310, II, do CPP.

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme as provas produzidas em sede policial, ressaltando que há indícios de que o representado cometeu o crime de homicídio do qual foi vítima Marcio Amaral.

A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que /o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública e a aplicação da lei penal devem ser asseguradas com o encarceramento provisório.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Cumpre destacar que existe o depoimento de testemunha ocular dos fatos prestado perante a autoridade policial, conforme fls. 15, confirmando que Jozenias desferiu facadas nas costas da vítima, após um desentendimento entre a vítima e a irmã do representado.

Com efeito, a forma e execução do crime, o comportamento do representado, o qual evadiu-se do distrito da culpa após o cometimento do crime, outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, a perda brutal e prematura de um homem, abalando a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ressalta-se que o representado empreendeu fuga após o crime, motivo pelo qual não foi inquirido em sede policial.

Ante o exposto, uma vez. que estão presentes os requisitos para segregação cautelar, representado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme consignados no bojo desta decisão; e considerando-se a gravidade da conduta e como forma de garantia da ordem pública e da paz social, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA DO NACIONAL JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAÚJO, RG n°5930209 PC/PA, filho de Sebastiana Trindade da Silva Araújo e Josenias Araújo, natural de Moju-PA, nascido em 06/12/1988, atualmente em local incerto e não sabido

Em 19/02/2020, houve a informação de cumprimento do mandado de prisão, e em 08/02/2021 foi proferida decisão pelo indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“(...) Passo analisar acerca do pedido de Revogação da Prisão Preventiva decretada em desfavor do acusado JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAUJO. Considerando toda as informações presentes autos, associada aos fortes indícios de que o acusado seja portador de algum tipo de problema mental, por ora, entendo ser mais prudente acompanhar o parecer ministerial pela improcedência do pedido. Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar. A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal. Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições:

garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto. A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu, dúvida alguma, consta dos autos, da existência deste pressuposto, conforme os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial e em Juízo sob o crivo do contraditório, havendo declarações da testemunha ocular, a Sra. Fabiola Araújo Holanda, acerca do momento da prática delituosa. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso dos autos, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do acusado, visto que o delito é de gravidade concreta, visto a perda precoce da vida da vítima Márcio Amaral. Do mesmo modo, não há dados de que o indiciado solto, não venha a evadir-se do distrito da culpa, visto que esteve foragido por mais de um ano e quatro meses. Corroborando com os argumentos expostos, existem fortes indícios de que o acusado JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAUJO seja portador de doença mental, desta feita, não sendo possível garantir que o mesmo, sendo posto em liberdade, venha cumprir medidas cautelares diversas da prisão preventiva. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAUJO não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública. Isto posto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de JOZENIAS TRINDADE DA SILVA ARAUJO, filho de Sebastiana Trindade da Silva Araújo, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP”.

Percebe-se portanto que a autoridade coatora apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, e ainda enfatizou as declarações da testemunha ocular, a Sra. Fabíola Araújo Holanda, acerca da prática delituosa, confirmando que o ora paciente desferiu facadas nas costas da vítima, após um desentendimento entre a vítima e a irmã do representado.

Ou seja, a manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na necessidade de se garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
da ação delituosa e na periculosidade social do Paciente.

E a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente para justificar o decreto da custódia preventiva porquanto indica que a medida é devida para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal. E no caso nos autos, o paciente se evadiu do distrito da culpa, logo após o ato criminoso, permanecendo na condição de foragido por mais de um ano e quatro meses.

Ressalva-se que se soma às razões justificadoras da constrição cautelar as informações constantes no Laudo de Sanidade Mental (id. nº 11174509, pag. 4) dando conta de que o paciente possui periculosidade em grau elevado.

Assim, no que tange à alegação de ilegalidade por inexistência de motivos para segregação cautelar, entendo que são improcedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos demonstrados.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TESE NÃO APRECIADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que "não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente 'para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta' (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (AgRg no HC n. 743.425/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe 27/6/2022).

2. No caso, as instâncias ordinárias motivaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, pois o Agravante, em razão de uma dívida de jogo de bilhar para com o Ofendido (credor), em tese, destruiu o vidro do seu carro, fez ameaças a ele e a sua esposa e os atacou com pauladas e golpes de faca.

3. O entendimento desta Corte é de que, para fazer valer a aplicação da lei penal, "[o] Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia." (AgRg no HC n. 691.767/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2021).

4. Na hipótese, ficou evidenciado que "o modus operandi na execução dos crimes imputados denota a periculosidade de Geovane que, aliado à noticiada intenção dele evadir-se do distrito da culpa, justifica a segregação provisória e revela a insuficiência de providências menos gravosas".

5. Sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a tese de que o Agravante faria jus à prisão domiciliar em razão de ser responsável por 06 (seis) crianças. Isso porque esse tema não foi debatido na Corte de origem.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC n. 751.364/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PRATICADO MEDIANTE O EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo 3. Determinadas condutas do agente que ensejam sua não localização, a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento de frustrar o direito do Estado de punir.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.123/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si só, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Assim,
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente.

E também inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido é a Súmula n.º 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nessa direção também:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSAIS EM RAZÃO DA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Na hipótese, o paciente foi preso em 5/2/2020 e o andamento processual encontra-se regular, apesar de ter ocorrido a suspensão dos prazos processuais por força da pandemia da Covid-19 e de ter a defesa deixado transcorrer in albis o prazo de resposta, não se verificando desídia por parte do Estado.

3 Constando das informações eletrônicas disponíveis no Tribunal de origem que, nas alegações finais, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, que foi deferido, suspendendo-se o curso da ação penal, tem incidência o enunciado da súmula n. 52/STJ, pois encerrada a instrução.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no HC n. 605.561/PB, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Ressalva-se por fim que na
59ª SESSÃO ORDINÁRIA - PLENÁRIO VIRTUAL - PJE (HC/MS) (Início em 06/09/2022), foi julgado o Habeas Corpus de nº 0809339-17.2022.8.14.0000, tratando-se do mesmo paciente, e mesma ação penal, momento em que a Colenda Seção de Direito Penal julgou nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICIDIO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DEMONSTRAR O SUBSTRATO DAS ALEGAÇÕES. DEVER DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Na estreita via do habeas corpus, não há como conhecer de pretensão mal instruída, onde não tenham sido juntados documentos essenciais a análise da irresignação.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA. FEITO EM CURSO PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. No caso dos autos, a marcha processual em momento algum foi

paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação

penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez,

empreende todos os esforços para assegurar o regular trâmite, não se

verificando, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o

constrangimento ilegal aduzido nos autos.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar (Súmula nº 08 do TJPA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

/

Alega a Defesa na impetração também a
ausência de contemporaneidade no caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram em outubro de 2018, não havendo atualmente necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado.

Contudo, a referida alegação de ausência de contemporaneidade não merece acolhimento pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, como bem apontou o Procurador de Justiça: “
A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
”.
(STF. 1ª Turma, AgRg no HC 185893/SP, rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em sessão virtual de 9/4/2021 a 16.4/2021).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DO RHC N. 112.557/RS. COISA JULGADA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA
. PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto aos requisitos autorizadores da constrição cautelar, verifica-se que a matéria já foi objeto de análise no HC n. 640.940/GO, julgado pela Sexta Turma, com acórdão publicado no DJe 25/06/2021, em que o Órgão Colegiado conheceu parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denegou a ordem. O trânsito em julgado foi certificado em 06/08/2021.

2. Assim, eventual reanálise da questão de mérito do presente mandamus afrontaria a eficácia preclusiva da coisa julgada e usurparia a competência do Supremo Tribunal Federal, mesmo sendo diversos os acórdãos recorridos.

3. Não há ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois devidamente demonstrado o periculum libertatis do Recorrente. Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original).

4. Ademais, como se observa, a custódia cautelar foi amparada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, consubstanciada no modus operandi empregado na empreitada criminosa, "revelada pelas circunstâncias que permearam o evento criminoso, duplo crime doloso contra a vida, mediante mando e promessa de recompensa, e com utilização de recurso de dificultou a defesa das vítimas, inexiste constrangimento a ser reparado pela via mandamental, em especial se a gravidade concreta do crime, o modus operandi e a motivação da conduta".

5. É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original).

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 755.671/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Estando a manutenção da prisão preventiva justificada de forma fundamentada e concreta, pelo preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas.

4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Quanto à alegação de excesso de prazo, d
e acordo com as informações da autoridade coatora, a tramitação processual se deu da seguinte forma:

“
Em 12/11/2018, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do acusado (ID nº 56230455 - pigs. 02/04).

Em 19/11/2018, o Ministério Público apresentou manifestação favorável ao pedido de prisão preventiva do acusado (ID a° 56230459 - págs. 08/09),

Em 23/11/2018, foi proferida decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (ID) n° 56230460 - pags. 04/05).

Em 18/12/2018, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia em desfavor de Jozentas (ID n° 56230462 - págs, 01/02).

Em 17/01/2019, houve o recebimento da denúncia (ID n° 56230463 - pág, 01).

Em 28/01/2019, foi expedido edital de citação (ID n° 56230464 - pags, 03/04).

Em 19/02/2020, houve a informação de cumprimento do mandado de prisão,

tendo sido o acusado citado pessoalmente (ID g° 56230466 - pág, 03).

Em 19/03/2020, consta declaração exarada pelo Ceutro de Atenção Psicossocial- CAPS TIl. no sentido de que o acusado foi cadastrado no CAPS em 19/06/2018, bem como que estava com consulta psiquiátrica marcada para o dia 20/03/2020 (ID n° 56230465 - pág. 02). No mesmo dia, houve decisão proferida por este juizo com a permissão de que o acusado participasse da consulta com escolta policial (ID n° 56230465 - pág. 07).

Em 04/12/2020, houve a nomeação do Advogado Dr. Josias Modesto de Lima, OAB/PA n° 30.020, como defensor dativo para atuar na defesa do acusado (ID n° 56230475 pag. 01).

Fim 18/12/2020, foi apresentada a resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva (ID n° 56230476 - págs, 03/04).

Em 13/01/2021, foi designada audiência de instrução e julgamento através de videoconferência para o dia 14/05/2021, as 12600min, bem como determinada a remessa dos autos ao Orgão Ministerial, para fins de manifestação quanto ao pedido de revogação da prisão (ID n° 56230477 - pág. 03).

Em 22/01/2021, o Ministério Público Estadual emitiu parecer desfavorável.

Em 08/02/2021, foi proferida decisão pelo indeferimento do pedido de revogação

da custódia cautelar, bem como houve a determinação de que fosse expedido ofício à CAPS II, para apresentação de relatório informando se o acusado possui algum tipo de transtorno mental e qual seria esse transtorno (ID n° 56230480 - págs. 03/04).

Em 04/05/2021, juntou-se aos autos termo de audiência, com a redesignação da audiência para o dia 05/10/2021, as 11h400min, ante a ausência das testemunhas de acusação e do acusado (ID n° 56230741 - pág. 01).

Com a readequação da pauta a audiência foi reagendada para o dia 07/10/2021, as 11h00min (ID n° 56230747 - pág. 01).

Em 07/10/2021, houve nova redesignação de audiência para o dia 15/03/2022, s 10h00min, em razão da ausência da testemunhas Rubilene (ID n° 56230747 - págs. 06/07)

Importante destacar que, conforme informações, em 15/03/2022, houve a realização da audiência, com a oitiva da testemunha Fabiola Araújo Holanda e desistência pelo MP de oitiva da testemunha Rubilene da Silva Evangelista, bem como houve o interrogatório do acusado. E, em deliberação, a autoridade coatora deferiu o pedido de exame de sanidade mental no acusado. Sendo que, em 24/03/2022, houve decisão pela instauração do incidente de insanidade mental, com a consequente suspensão do processo, e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, com agendamento da perícia psiquiátrica para o dia 04/07/2022, às 15h00min. E em 10/04/2022, juntada de comprovante de distribuição do incidente de insanidade mental - processo n° 0800977-95.2022.8.14.0074.

Assim, diante das informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora,
não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. Malgrado o período de duração da demanda, há
in casu
, complexidade do feito, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, do tempo em que o paciente se encontrou foragido, bem como se contou com a instauração de incidente de insanidade mental. Ou seja, o primeiro grau promoveu o andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉS. ART. 580 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS NÃO EQUÂNIMES. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo orientação desta Corte Superior, há gravidade concreta na participação de agente em associação criminosa estruturada, com mais de 100 integrantes e divisão de tarefas definida, voltada à ocultação e dissimulação da origem e à transferência de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infrações penais.

2. Não há morosidade excessiva atribuível ao Juízo singular. Malgrado o período de duração da demanda e a primariedade da ré, há, in casu, complexidade do feito, que contou com precatórias, perícias técnicas, dois desmembramentos e incidente de insanidade mental. Muito embora presida ação penal que visa à desarticulação de facção criminosa de tamanha magnitude, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. Ademais, a instrução se concluiu, as partes ofertaram seus memoriais e há prognóstico de breve prolação de sentença.

3. O pedido de extensão do benefício concedido a coacusadas depende da semelhança de circunstâncias fático-processuais (CPP, art. 580).

Enquanto as corrés têm filhos menores de 12 anos, tal condição não se estende à paciente.

4. Ordem denegada, com recomendação de prioridade no trâmite do feito.

(STJ. HC n. 647.477/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2022